Tribunal: TJDFT
Processo: 0725382-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE CONTAS. FGTS E PIS. ADMISSÍVEL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO COMPANHEIRO NÃO EXECUTADO (RENAJUD). PENHORA DE MEAÇÃO DO COMPANHEIRO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
1. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto às contas de FGTS e PIS, que não possuem valores necessários à subsistência do trabalhador, podendo ser alcançadas pela exceção à impenhorabilidade.
2. Legítimo o pedido de pesquisa e penhora de bens que se encontram em nome do cônjuge não executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o devedor por força do regime de bens do casamento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.